Tribunal: TJSP
Processo: 1028201-54.2022.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 612.975/MT – Temas 377 e 384.
Nega-se provimento ao recurso.